Tribunal: TCU
Processo: 022.232/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelos Srs. Francisco Bentes de Almeida e Fernando Paiva Pires Júnior contra o Acórdão 482/2022-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelos Srs. Francisco Bentes de Almeida e Fernando Paiva Pires Júnior em face do Acórdão 482/2022-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.